Tribunal: TJBA
Processo: 8008258-84.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008258-84.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARIO ROBERTO MARTINS

Advogado(s)
:
MARCELO ANTONIO GAMA MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por MARIO ROBERTO MARTINS, declarou inexigível cobrança de R$ 12.801,01 decorrente de suposta irregularidade em medidor, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mantendo o fornecimento de energia e afastando a repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de recuperação de consumo baseada exclusivamente em TOI elaborado unilateralmente pela concessionária; (ii) estabelecer se a cobrança indevida com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária e usuário é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

A cobrança por recuperação de consumo exige observância do contraditório e da ampla defesa, sendo inválida quando fundada em apuração unilateral.

O TOI constitui documento unilateral, insuficiente para comprovar fraude no medidor sem perícia técnica independente ou outros elementos robustos de prova.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar apenas registros internos e cálculos unilaterais sem memória detalhada.

A jurisprudência do STJ (Tema 699) repele a apuração unilateral de débito por suposta fraude em medidor, exigindo procedimento regular e garantia de defesa ao consumidor.

A cobrança indevida associada ao risco de suspensão de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é inválida quando baseada exclusivamente em procedimento unilateral da concessionária sem garantia de contraditório e ampla defesa. 2. O TOI, desacompanhado de perícia técnica independente ou outros elementos probatórios idôneos, não comprova fraude no medidor. 3. A cobrança indevida com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CDC, art. 14; CC, art. 944; Lei nº 8.987/95; Lei nº 9.427/96; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 15/10/2021; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 28/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 21/09/2022; TJ-BA, APL 0506911-80.2018.8.05.0080; TJ-BA, APL 8001469-74.2018.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008258-84.2024.8.05.0201
, em que figuram como
apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIO ROBERTO MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões/BA, documento datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02